Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Processo : 0714494-85.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 121146397 do cumprimento de sentença n. 0026121-65.2015.8.07.0003) que indeferiu a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado, aqui agravado, na empresa Ímpar Construções Ltda. Fundamentou o juízo singular: Indefiro o pedido de penhora das cotas sociais, pois a experiência empírica deste juízo demonstra que se trata de medida desprovida de qualquer efetividade uma vez que tais cotas são, em regra, difícil de serem alienadas. Assim, acabam sendo realizadas inúmeras diligências sem obter a satisfação do crédito da parte exequente A agravante assevera a possibilidade de penhora de quotas sociais, com amparo no art. 835, inc. IX, do CPC. Salienta que o capital social da empresa administrada pelo agravado é de R$ 480.000,00 e que devedor responde com todos os seus bens para a satisfação da obrigação contraída no particular. Pede a concessão da tutela de urgência para deferir a penhora das quotas sociais do agravado, mediante expedição de ofício à JUCIS/DF. Ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. De acordo com o art. 835 do CPC, a penhora de quotas de sociedades simples e empresárias é possível, segundo a ordem de preferência elencada no dispositivo, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (Sublinhado) Sobre a matéria, o art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CC. INCISO IX DO ART. 835 DO CPC. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO REFORMADA. 1 - O art. 1.026 do Código Civil ampara o pedido de penhora de cotas sociais de titularidade da Devedora em sociedade limitada ("Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação"). 2 - O inciso IX do art. 835 do Código de Processo Civil também autoriza a penhora das cotas ("IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias"). Esgotados os outros meios disponíveis ao Credor para a Execução, o deferimento da penhora em questão é medida que se impõe. 3 - A indicação de meios menos gravosos para a execução, caso existam, é obrigação do devedor, pois, consoante parágrafo único do art. 805 do CPC, "ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados"). 4 - Ausente desproporção manifesta entre o valor da dívida e a penhora requerida, prestigia-se a medida constritiva, dado que o Credor tem o direito de receber e o Devedor tem patrimônio localizado passível de penhora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1398908, AGI 0730756-47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 9/2/2022, DJE: 23/2/2022. Sublinhado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS. EMPRESA. PENHORA. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com efeito, de acordo com o art. 835, IX, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de ações e quotas de sociedades empresárias. 2. Tendo informações de inexistência de outros bens penhoráveis, mostra-se plenamente possível a constrição de quotas da empresa indicada. Assim, à míngua de outros bens penhoráveis, deve ser permitida a penhora de cotas sociais pertencente à devedora, porquanto a execução não pode se eternizar. 3. As cotas espelham valor econômico e integram o patrimônio do sócio, o qual responde por suas dívidas com todos os bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. 4. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas. 5. A medida constritiva não pode inviabilizar o funcionamento da atividade econômica da agravada, devendo ser mantido o percentual constrito fixado em patamar razoável. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1409142, AGI 0735496-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 17/3/2022, DJE: 4/4/2022) No caso, já foram realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis, quais sejam: Bacenjud, Renajud, Infojud e EriDF, sem retorno satisfatório. Nesse quadro, entrevejo a probabilidade do direito. Todavia, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada em concreto foi alegado para justificar o periculum in mora, o que não evidencio pela mera possibilidade de o agravado ceder ou transferir suas quotas da empresa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator